Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-52.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação indenizatória – Pretensão dos autores ao recebimento de indenização pelo uso gratuito do imóvel pelos réus, após sentença de procedência de ação de reintegração de posse – Possibilidade – Anterior ação de reintegração de posse condicionou a reintegração dos autores na posse do imóvel ao pagamento de indenização aos réus pelas benfeitorias realizadas de boa-fé – Embora o direito de

Ementa:
*Ação indenizatória – Pretensão dos autores ao recebimento de indenização pelo uso gratuito do imóvel pelos réus, após sentença de procedência de ação de reintegração de posse – Possibilidade – Anterior ação de reintegração de posse condicionou a reintegração dos autores na posse do imóvel ao pagamento de indenização aos réus pelas benfeitorias realizadas de boa-fé – Embora o direito de retenção dos réus atue como legítimo condicionante do exercício do direito à posse dos autores, seu reconhecimento não legitima a continuidade da posse pelos réus e tampouco a ocupação do imóvel a título gratuito, pena de caracterizar enriquecimento sem causa – Incidência do art. 582 do CC, segundo o qual o comodatário constituído em mora, pagará o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante até sua efetiva restituição – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-52.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que são apelantes IVONE
APARECIDA JANUÁRIO TANAAMI, EDSON DE JESUS SANTOS, ANDRE
TANAAMI e CINTIA TANAAMI, são apelados EDSON LUIS JANUARIO
(ESPÓLIO), EUNICE CORREIA JANUÁRIO (MEEIRA) (JUSTIÇA GRATUITA),
LUIS MIGUEL CORREA JANUÁRIO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e
RAPHAEL CORREA JANUÁRIO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-52.2018.8.26.0462 - Voto 32655
2
VOTO No : 32655
APEL. No : 1001628-52.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : IVONE APARECIDA JANUÁRIO TANAAMI E OUTROS
APDO. : EUNICE CORREIA JANUÁRIO E OUTROS

*Ação indenizatória Pretensão dos autores ao recebimento
de indenização pelo uso gratuito do imóvel pelos réus, após
sentença de procedência de ação de reintegração de posse
Possibilidade
Anterior ação de reintegração de posse
condicionou a reintegração dos autores na posse do imóvel
ao pagamento de indenização aos réus pelas benfeitorias
realizadas de boa-fé Embora o direito de retenção dos réus
atue como legítimo condicionante do exercício do direito à
posse dos autores, seu reconhecimento não legitima a
continuidade da posse pelos réus e tampouco a ocupação do
imóvel a título gratuito, pena de caracterizar enriquecimento
sem causa Incidência do art. 582 do CC, segundo o qual o
comodatário constituído em mora, pagará o aluguel da coisa
que for arbitrado pelo comodante até sua efetiva restituição
Sentença mantida Recurso negado.*

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EUNICE CORREIA
JANUÁRIO, LUIS MIGUEL CORREA JANUÁRIO, RAPHAEL CORREA
JANUÁRIO e ESPÓLIO DE LUIS JANUÁRIO, em face de IVONE APARECIDA
JANUÁRIO TANAMI, EDSON DE JESUS SANTOS e ANDRÉ TANAMI e CINTIA
TANAMI, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 124/130, condenando
os réus ao pagamento de indenização em favor dos autores pelo uso do imóvel descrito na
inicial, no valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais), a partir de 19/06/2018, com
vencimento na mesma data dos meses subsequentes até efetiva desocupação do bem, com
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir dos inadimplementos, admitida a
compensação de débitos e créditos entre as partes, condenando os réus, ainda, ao pagamento
da integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas e das 12 prestações vincendas, nos
termos do art. 85, §9o, do CPC.

Apelam os requeridos, procurando reverter a r. sentença, alegando,
em síntese, descabida a condenação ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, em
razão do direito de retenção reconhecido em seu favor nos autos da ação de reintegração de
posse no 1005870-93.2014.8.26.0462, a ser exercido até que os autores realizem o
pagamento do valor de R$52.580,00, pelas benfeitorias realizadas no
imóvel. A desocupação está condicionada ao pagamento pelos autores do referido valor
que ainda não ocorreu. Pugnam pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a
ação (fls. 137/152).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 163/171).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-52.2018.8.26.0462 - Voto 32655
3
recurso (fls. 195/202).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação objetivando os autores o recebimento de
indenização pelo uso do imóvel, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de
procedência da ação de reintegração de posse no 1005870-93.2014.8.26.0462 movida em
face dos réus.

Narram os autores, na inicial, são legítimos proprietários e
possuidores do imóvel localizado na Rua Lídia Aparecida da Costa Barrento, no 290,
loteamento Vila Eureka, no Bairro de Calmon Viana, Poá/SP (fls. 22/25).

Em 09/07/2012 celebraram com os réus contrato de comodato
verbal, autorizando-os a construir, às suas expensas, uma residência sobre a edificação na
qual residiam os autores.

Todavia, após a conclusão da maior parte da construção, o convívio
entre as partes tornou-se insustentável, ajuizando os autores em face dos réus ação de
reintegração
de
posse
no
1005870-93.2014.8.26.0462,
julgada
parcialmente procedente determinando a reintegração de posse do imóvel em favor dos
autores, mediante o pagamento de indenização aos requeridos pelas benfeitorias realizadas
no imóvel, no valor de R$52.580,00 (fls. 26/29).

A r. sentença foi mantida em sede recurso por acórdão de
minha relatoria, julgado por esta C. Câmara, com trânsito em julgado em 25/09/2018 (fls.
103/109).

Alegam os autores que, a despeito da procedência da ação de
reintegração de posse, os requeridos continuam ocupando o imóvel sem o pagamento de
contraprestação, locupletando-se ilicitamente, postulando a fixação de indenização pelo uso
do imóvel no valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais), a contar de 20/11/2014 até a
efetiva desocupação.

Ao contestar (fls. 75/81), alegaram os requeridos indevida a
indenização pleiteada pelos autores, por condicionar-se a reintegração na posse ao
pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos réus no imóvel, o que ainda
não ocorreu. Sustentam legítima a ocupação do imóvel, que decorre do direito de retenção
reconhecido na ação de reintegração de posse transitada em julgado.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus a
pagar aos autores indenização pelo uso do imóvel no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por
mês, a partir de 19/06/2018 até a sua efetiva desocupação, admitindo-se a compensação de
débitos e créditos entre as partes.

A r. sentença deu adequada solução à lide, devendo ser mantida por
seus próprios e bem lançados fundamentos, que ficam integralmente adotados para o
desprovimento do recurso, conforme permitido pelo art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-52.2018.8.26.0462 - Voto 32655
4
Reza o art. 252 do RITJ: "Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".

Possível, assim, o exame do recurso quanto ao tema abordado pelos
recorrentes, com a ratificação expressa dos fundamentos da sentença.

Fato incontroverso ajuizaram os autores ação de reintegração de
posse julgada parcialmente procedente, condicionando a retomada da posse do imóvel ao
pagamento de indenização aos requeridos pelas benfeitorias realizadas de boa-fé no referido
imóvel.

A parte dispositiva da r. sentença foi assim redigida:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA para o fim de
DETERMINAR a reintegração de posse do imóvel descrito nos autos em favor dos
autores, mediante o pagamento de indenização aos requeridos pelas benfeitorias, no valor
de R$52.580,00. Para tanto, os autores deverão realizar o depósito judicial do valor ou
trazer aos autos recibo de quitação assinados pelos réus, quando então será expedido o
mandado de reintegração, com prazo de 5 (cinco) dias para desocupação, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00. Em virtude da sucumbência recíproca, condeno as
partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, que arbitro no valor de R$1.500,00 por apreciação equitativa, nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. No entanto, a exigibilidade destas verbas
ficará suspensa enquanto perdurar a condição de beneficiários da gratuidade
processual” (destaques no original).

Certificado o trânsito em julgado em 25/09/2018, os autores ainda
não pagaram as benfeitorias do imóvel aos réus, continuando os demandados a ocupar o
imóvel.

De fato, reconheceu-se em favor dos réus, por sentença transitada
em julgado, o direito de retenção do imóvel até pagamento da indenização pelas benfeitorias
realizadas.

Embora o direito de retenção dos réus atue como legítimo
condicionante do exercício do direito à posse dos autores, por outro lado, há indenização a
ser paga aos autores pela pelos réus pela indevida ocupação.

Do contrário, haveria locupletamento ilícito dos réus em detrimento
dos autores que o direito não tolera.

Como bem pontuou o d. Juiz a quo, o direito de retenção não pode
ser confundido com o direito ao uso do imóvel, tratando-se de mecanismo que “tem como
principal finalidade constranger o proprietário ao pagamento de indenização pelas
benfeitorias (úteis e necessárias), sob pena de, enquanto não adimplida a obrigação, ficar
privado do uso do bem”.

Assim, o reconhecimento do direito de retenção dos réus do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-52.2018.8.26.0462 - Voto 32655
5
não legitima a continuidade da posse tampouco ampara a sua pretensão de ocupá-lo a título
gratuito, pena de caracterizar enriquecimento sem causa dos requeridos e inviabilizar o
exercício dos demais atributos da propriedade por parte dos autores.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 582 do Código Civil:

“Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou
a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em
mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for
arbitrado pelo comodante”.

Nesse sentido, precedente do STJ:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE DE
BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO QUE SE TORNAR
IRREGULAR COM O USO DA COISA. DEVER DO RETENTOR
DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO COMO SE ALUGUEL
HOUVESSE.
- O direito de retenção assegurado ao possuidor de boa-fé não é
absoluto. Pode ele ser limitado pelos princípios da vedação ao
enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, de forma que a
retenção não se estenda por prazo indeterminado e interminável.
- O possuidor de boa-fé tem o direito de detenção sobre a coisa,
não sendo obrigado a devolvê-la até que seu crédito seja satisfeito,
mas não pode se utilizar dela ou perceber seus frutos. Reter uma
coisa, não equivale a servir-se dela. O uso da coisa retida constitui
abuso, gerando o dever de indenizar os prejuízos como se aluguel
houvesse.
- Afigura-se justo que o proprietário deva pagar pelas acessões
introduzidas, de boa-fé, no terreno e que, por outro lado, os
possuidores sejam obrigados a pagar um valor, a ser arbitrado, a
título de aluguel, pelo uso do imóvel. Os créditos recíprocos
haverão de ser compensados de forma que o direito de retenção
será exercido no limite do proveito que os retentores tenham da
propriedade alheia.
Recurso Especial provido”. (REsp 613.387/MG, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/10/2008, DJe 10/12/2008)
Na mesma toada, jurisprudência desta Corte:

INDENIZAÇÃO. Pedido de indenização pelo uso de imóvel.
Ocupante do imóvel realizou benfeitorias no imóvel. Direito ao
recebimento de indenização. Pedido de compensação de créditos.
Sentença que julgou improcedente a ação. Interposição de recurso
de apelação pelo autor. Imóvel ocupado pela apelada foi
arrematado, em leilão, pelo apelante. Apelada se recusou a
desocupar o imóvel. Propositura de ação de usucapião pela
apelada. Improcedente. Propositura de ação de imissão na posse
pelo apelante. Procedente. Reconhecimento do direito de a apelada
reter o imóvel até o recebimento de indenização pelas benfeitorias.
Apelada continuou ocupando o imóvel do apelante, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-52.2018.8.26.0462 - Voto 32655
6
pagamento de qualquer contraprestação, por considerar que a sua
posse era amparada pelo direito de retenção da coisa. Conduta da
apelada que não pode ser admitida, visto que caracteriza
enriquecimento sem causa. Direito de retenção da coisa não é
absoluto. Embora faça jus à retenção do imóvel até o recebimento
de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem, a apelada tem
o dever de pagar uma contraprestação pela utilização da coisa
retida, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.
Ausência de contrato de locação entre as partes. Contraprestação
devida pela apelada que não se trata propriamente de aluguel, mas
sim de indenização pelo uso do imóvel. Fixação do valor da
indenização. Apelada não impugnou especificamente o valor
indicado pelo apelante, o qual deve ser tido como adequado e
suficiente para indenização pelo uso do imóvel (R$ 500,00).
Obrigação de pagar indenizações pelo uso do imóvel que se inicia
a partir do momento em que a apelada foi constituída em mora,
por meio de citação. Inteligência do artigo 219 do CPC/73.
Afastada a pretensão de condenação por período anterior à
citação. Homenagem ao princípio da economia processual.
Acolhimento da pretensão de compensação dos créditos recíprocos
das partes, uma vez que ambos são líquidos, certos e exigíveis.
Reforma da r. sentença, para condenar a apelada a pagar ao
apelante indenização pelo uso do imóvel. Verbas de sucumbência
pela apelada. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação
Cível 0000852-29.2011.8.26.0102; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
de Cachoeira Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
12/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016)

POSSESSÓRIA Reintegração de posse Configurado o esbulho,
com a não restituição, pela ré, do imóvel objeto de contrato de
comodato verbal por prazo indeterminado, após regularmente
notificada para tanto, de rigor, a confirmação da r. sentença
recorrida, no que concerne ao acolhimento do pedido de
reintegração de posse formulado pelo autor comodante,
condenando a ré comodatária ao pagamento de aluguel mensal,
no período de ocupação, após a constituição em mora.
COMODATO
Mantida a condenação da comodatária ao
pagamento de aluguel mensal devido pelo período de ocupação do
imóvel, após a constituição em mora até a efetiva desocupação,
conforme determinado na r. sentença recorrida, tendo em vista
que o termo inicial e o valor arbitrado não foram objeto de
impugnação pelas partes A r. sentença permaneceu irrecorrida,
quanto ao reconhecimento da apelante ao direito de retenção até o
pagamento da indenização, pela construção realizada no imóvel,
de boa-fé, por aplicação do art. 1.255, caput, do CC/2002 - Direito
de retenção por benfeitorias previsto no arts. 1.219 e 1.222, do
CC/2002 (correspondente aos arts. 516 e 519, do CC/1916),
garantido ao comodatário não o exonera da obrigação de pagar
aluguel da coisa, estabelecido pelo art. 582, do CC/2002
(correspondente, em parte, ao art. 1.252, do CC/1916), após a
constituição em mora, o que, na espécie, aconteceu com o término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-52.2018.8.26.0462 - Voto 32655
7
do prazo concedido para a desocupação do imóvel, visto que o uso
da coisa retida constitui fato gerador da obrigação de pagar
aluguel. COMPENSAÇÃO Admissível a compensação entre a
indenização devida pelo comodante à comodatária pelas
construções realizadas até a data da notificação judicial, erigidas
de boa-fé, com o montante correspondente ao aluguel da coisa,
estabelecido pelo art. 582, do CC/2002 (correspondente, em parte,
ao art. 1.252, do CC/1916), devido pela comodatária, após a
constituição em mora, compensação esta que pode ser
determinada, de ofício, sem implicar em julgamento extra petita,
por este Eg. Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria relativa
ao arbitramento de indenização devida pelo comodante à
comodatária. Apelação da ré desprovida e apelação do autor
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
0002610-12.2007.8.26.0093;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2015; Data de Registro: 30/07/2015)

Assim, nenhum reparo comporta a r. sentença ao julgar procedente a
ação para condenar os réus a pagar aos autores indenização pelo uso do imóvel, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive com relação ao valor arbitrado e ao
termo inicial de sua incidência, por não impugnados especificamente pelos requeridos.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelos réus apelados, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 2% sobre o valor
das parcelas vencidas e das 12 prestações vincendas, com fundamento no art. 85, §§ 9o e 11,
NCPC.

Por isso, caso de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida
para mantê-la, nos termos do art. 252, RITJ, negando-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR